Tribunal: TJSP
Processo: 1008698-14.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
r n. 98/17 que não condiciona o pagamento ao efetivo exercício ou à verificação de condições de risco, mas apenas determina que o benefício "fica concedido aos guardas civis". Ademais, servidora que exerce funções administrativas e continua no exercício efetivo da função de guarda municipal. Sentença alterada nesta parte. Recurso conhecido e provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1008698-14.2019.8.26.0292; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Readaptação

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA. GUARDA MUNICIPAL DE JACAREÍ. READAPTAÇÃO. Pretensão visando anular o ato administrativo que a readaptou. Demonstração inconteste de que a parte sofre de doença autoimune, devendo nos termos das orientações médicas ser readaptada em suas funções como forma de preservação da saúde da servidora. Ato administrativo válido. Funções exercidas em âmbito administrativo junto à atual

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA. GUARDA MUNICIPAL DE JACAREÍ. READAPTAÇÃO. Pretensão visando anular o ato administrativo que a readaptou. Demonstração inconteste de que a parte sofre de doença autoimune, devendo nos termos das orientações médicas ser readaptada em suas funções como forma de preservação da saúde da servidora. Ato administrativo válido. Funções exercidas em âmbito administrativo junto à atual lotação que não prescindem do uso da farda. Adicional de risco previsto na Lei Complementar n. 98/17 que não condiciona o pagamento ao efetivo exercício ou à verificação de condições de risco, mas apenas determina que o benefício "fica concedido aos guardas civis". Ademais, servidora que exerce funções administrativas e continua no exercício efetivo da função de guarda municipal. Sentença alterada nesta parte. Recurso conhecido e provido em parte.